Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707045-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MARTINS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Martins Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da busca e apreensão de veículo ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do ora agravante (processo n. 0702346-67.2021.8.07.0003), deferiu o segredo de justiça em relação “às petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo”. Em suas razões recursais (ID 23888056), argumenta merecer reforma a r. decisão, pois o segredo de justiça deferido na primeira instância retirou do réu, ora agravante, o acesso aos autos, o que, em sua acepção, seria inadmissível. Assinala que todo processo é público, ressalvadas as hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, e que a legislação não prevê hipótese de sigilo à ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto Lei n. 911/69. Pontua ainda que a publicidade dos atos processuais é garantia constitucional, nos termos do art. 93 IX e X, da Constituição Federal. Na sequência, alega que a decisão objurgada ofende prerrogativa do advogado disposta nos incisos XIII e XV do art. 7o do Estatuto da OAB, que permite ao causídico examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, o que não foi observado, na espécie, por conta da decisão proferida. Discorre ainda que apesar de não serem absolutas as hipóteses protegidas por sigilo, a circunstância dos autos não revela tal necessidade, não se mostrando pertinente limitar a publicidade das informações constantes no processo. Entendendo presentes os requisitos do art. 995 do CPC, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão que deferiu o segredo de justiça. Sem recolhimento de prévio preparo, por ter a parte requerido a concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso (art. 101, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade formulado pelo agravante. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[1] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecer que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Ressalta-se que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Debruçando-se sobre os documentos apresentados com o recurso, observa-se que o agravante recebe remuneração de R$1.427,31 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), pelo desempenho de função de atendente em estabelecimento comercial, além do valor líquido de R$781,38 (setecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), pela atividade de motorista. Dessa análise, portanto, vê-se que o agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no art. 1o, § 1o, I da Resolução n. 140/2015 da Defensoria, fazendo jus à gratuidade de justiça. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça ao agravante, ficando este dispensado do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Convém registrar, de antemão, que, malgrado o recorrente pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja afastado o segredo de justiça sobre os atos e documentos do processo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais caras, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5a, LX, da Constituição, estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Nas palavras do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves[2], “a publicidade dos atos processuais é a forma mais eficaz de controle do comportamento no processo do juiz, dos advogados, do promotor e até mesmo das partes”. O Código de Processo Civil, em seu art. 189, também consagra a regra da publicidade, no entanto o diploma processual é mais específico quanto ao tema, definindo situações nas quais o processo poderá tramitar em segredo de justiça. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Como visto, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário. A hipótese dos autos, no entanto, não revela ofensa às garantias ora mencionadas, pois, na ação de busca e apreensão de veículo, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. O Juízo de origem justifica o deferimento do segredo aduzindo que “a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis”. Todavia, a proteção conferida ao patrimônio do credor não tem o condão de restringir a garantia constitucional da publicidade, especialmente porque esta não abrange somente os sujeitos do processo, mas a sociedade como um todo. Sobre a excepcionalidade do segredo de justiça, veja-se os precedentes do Pretório Excelso e do c. Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DA ORDEM CONTRA ATO QUE IMPÔS MEDIDA “ANTIDUMPING” PROVISÓRIA – AMPLA EXPOSIÇÃO DO CONTEÚDO E DOS ELEMENTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – TRAMITAÇÃO EM REGIME DE SIGILO – INVIABILIDADE – A QUESTÃO DO REGIME DE SIGILO (“SEGREDO DE JUSTIÇA”) NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS – EXCEPCIONALIDADE DESSA MEDIDA – RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS E A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RMS 30461 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014) (...) Admite-se o processamento em segredo de justiça de ações cuja discussão envolva informações comerciais de caráter confidencial e estratégico; e a análise de sua necessidade e interesse, em regra, requer o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1217171/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 04/08/2020) Na mesma linha de entendimento, divisem-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. princípio da publicidade. situação de exceção. ausência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MANDADO. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - A regra é a publicidade dos julgamentos e atos processuais, e o sigilo a exceção (CPC, art. 11 e 189, I e II). O caso em apreço, que versa sobre interesses meramente patrimonial, não se insere em nenhuma das hipóteses legais, máxime porque o motivo apontado - possibilitar o fiel cumprimento de decisão judicial, porque o devedor, tendo conhecimento do trâmite da ação, poderia ocultar o bem - não mais se justifica, porque o veículo já foi apreendido (CPC, art. 189, I e II). II - Constitui requisito da petição inicial de busca e apreensão a descrição do bem, o que foi efetivado. III - Na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor. Na hipótese vertente, a notificação foi registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. IV - A circunstância de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão e entrega ao credor fiduciário, máxime diante da inadimplência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1014933, 07017697420168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, portanto, é possível vislumbrar o requisito da probabilidade do direito do agravante para a antecipação da tutela. De igual modo, também se encontra presente o requisito do perigo de dano, porquanto a publicidade dos atos processuais está sendo restringida em processo de cunho exclusivamente patrimonial, situação que, ao menos nesse exame de cognição sumária, não demonstra amparo legal. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela, para que seja retirada a ordem de sigilo sob os atos e documentos da ação de busca e apreensão de veículo (processo n. 0702346-67.2021.8.07.0003). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 5 ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.